Tribunal: STF
Processo: RHC 192831
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata–se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 593.578/SC, Rel. Min. NEFI CORDEIRO). 
    Consta dos autos, em apertada síntese, que "a Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC concedeu ao impetrante remição da pena de 40 (quarenta) dias em razão da sua parcial aprovação, em quatro áreas de conhecimento, no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) do ensino médio.". 
    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução Penal, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negado provimento ao recurso. Eis a ementa do julgado: 
    AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. DECLARAÇÃO DE PROFICIÊNCIA PARCIAL NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA - ENSINO MÉDIO). MAGISTRADA QUE HOMOLOGOU A REMIÇÃO DE 40 (QUARENTA) DIAS DE PENA (ART. 126, §1º, DA LEP). PLEITO RECURSAL PARA HOMOLOGAÇÃO DE 80 (OITENTA) DIAS. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA ANALISADA EM CONJUNTO, POR EXPRESSA MENÇÃO LEGAL, COM A RESOLUÇÃO N. 3/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E ART. 126 DA LEP. RECOMENDAÇÃO DO CNJ CLARA AO DETERMINAR QUE A BASE DE CÁLCULO PARA CÔMPUTO DA REMIÇÃO, EM HIPÓTESES TAIS, DEVE CORRESPONDER A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA CARGA HORÁRIA DO ENSINO MÉDIO, COMO PROCEDEU O TOGADO SINGULAR. CARGA HORÁRIA TOTAL DE 1200 (MIL E DUZENTAS) HORAS, ESTAS DIVIDIDAS POR 12 (DOZE) HORAS (ART. 126, §1º, I, DA LEP). EXAME QUE POSSUI QUATRO ÁREAS DE CONHECIMENTO E REDAÇÃO. LOGO, RECOMENDAÇÃO DE REMIÇÃO DE 10 (DEZ) DIAS PARA CADA ÁREA APROVADA. APROVAÇÃO EM 4 (QUATRO) CAMPOS QUE CONDUZ A REMIÇÃO DE 40 (QUARENTA) DIAS CORRETAMENTE EFETUADA NA ORIGEM. PRECEDENTES DESTA CORTE NESTE SENTIDO. DECISÃO MANTIDA. 
    A Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça prevê que a base de cálculo para fins de remição nas hipóteses de aprovação de apenados no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) deve respeitar o parâmetro de 50% da carga horária legalmente definida para cada nível de ensino. Em seguida, pormenoriza numericamente qual a carga horária legalmente estabelecida em cada caso – 1600 (mil e seiscentas) horas, em se tratando de ensino fundamental, e 1200 (mil e duzentas) horas, em se tratando de ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio –, reproduzindo a previsão contida no art. 4º, incisos II e III, da Resolução n. 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, que institui a duração dos cursos para a educação de jovens e adultos’ (Agravo de Execução Penal n. 0004357-07.2016.8.24.0038, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 02/08/2016). PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL INVOCADO PELA PARTE. DEVIDA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA VENTILADA. PLEITO REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus 593.578/SC, com pedido liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, buscando, em linhas gerais, "o reconhecimento do benefício de remição em 80 dias e não apenas em 40, como foi concedido pelo juízo da origem, nos termos da Recomendação CNJ nº 44/2013.".
    A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Relator, Min. NEFI CORDEIRO, denegou o Habeas Corpus. 
    Não satisfeita, a defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 593.578/SC, reiterando as mesmas teses do writ originário. 
    Sobreveio, então, acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Min. NEFI CORDEIRO, que negou provimento ao Agravo Regimental, conforme a ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) - ENSINO MÉDIO. RECOMENDAÇÃO CNJ N.º 44/2013. BASE DE CÁLCULO. ART. 4.º DA RESOLUÇÃO N.º 03/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Esta Sexta Turma entende majoritariamente que, em caso de aprovação no ENEM ou no ENCCEJA, o Juiz deverá considerar 50% de 1.200 horas para o ensino médio, e 50% de 1.600 horas para ensino fundamental, por concluir que, "aos estudantes maiores de idade aplica-se a Resolução nº 3, do Conselho Nacional de Educação, [...] a qual institui diretrizes específicas para o Programa de Educação de Jovens e Adultos, com idade mínima de 18 anos completos, com duração menor do ensino médio" (AgRg no HC 424.532/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2018, DJe 13/8/2018). 
    2. No caso, com a aprovação em 4 áreas de conhecimento, o resultado total é de 40 dias remidos, observado o disposto no art. 126, §5º, da Lei de Execuções Penais, estando, portanto, correto o entendimento das instâncias ordinárias. 
    3. Agravo regimental improvido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional a defesa alega que "o v. acórdão da E. Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece prevalecer, por não ser proporcional e nem razoável fazer uma interpretação in malam partem acerca da quantidade de dias remidos a serem aplicados em favor de reeducando que, por conta própria, consegue aprovação no exame do ENCCEJA/Ensino Médio, em 4 dos 5 campos de conhecimento avaliados.". 
    Alega também que "se deve aplicar ao caso uma interpretação benéfica ao assistido. Faz-se menção aqui ao princípio do in dubio pro reo, sendo a interpretação mais acertada, a qual atende às exigências da legislação em regência, seria aquela que estabelece que os dias a serem remidos decorrem de 50% da carga horária legalmente definida pela conclusão do Ensino Médio (2.400 horas), ou seja, 1.200 horas, que divididas por 12, resultam em 100 dias; perfazendo, no presente caso, em que o recorrente foi aprovado em 4 de 5 áreas, um total de 80 dias de remição, pela aprovação nas referidas áreas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA, nível médio.".
    Alega, ainda, que "uma interpretação com maior incentivo ao estudo, ao labor e outras atividades favorece a ressocialização. Não é um benefício apenas para o sentenciado, mas um benefício para toda a população que sofre com os baixos índices de ressocialização, estimando-se que 70% dos egressos voltam a cometer crimes.".
    Por fim, aduz que "pela falta de determinação expressa referente a qual quantidade de dias que deverão ser remidos, pela aprovação no exame alhures consignado, que se entenda pela interpretação que mais beneficie o recorrente, uma vez que do nosso ordenamento jurídico podemos retirar elementos, - como o in dubio pro reo -, de modo a trazer um incentivo ao estudo como forma de ressocialização, em benefício para toda a sociedade, o que nos permite chegar à essa interpretação in bonam partem.".
    Ao final, requer, "seja provido o presente recurso, para declarar a remição dos dias em razão da aprovação em exames nacionais, ENCCEJA/Ensino Médio, tendo como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio regular (2.400 horas), ou seja, 1.200 horas, resultando um total de 80 dias a serem remidos, no presente caso.".
    É o relatório. Decido.
    No caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão da instância ordinária, sob alegação de que "a aprovação em 4 áreas de conhecimento, o resultado total é de 40 dias remidos, observado o disposto no art. 126, §5º, da Lei de Execuções Penais, estando, portanto, correto o entendimento das instâncias ordinárias.". A propósito, colhe-se do voto condutor do acórdão:
    [...]
    Como relatado, o agravante pretende o reconhecimento do benefício de remição em 80 dias e não apenas em 40, como foi concedido pelo juízo da origem, argumentando que "a presente controvérsia gira em torno da interpretação da base de cálculo da referida recomendação. Isso porque, o juízo a quo e o Ministro Relator entenderam que a base de cálculo seria apenas de 600 horas. Por outro lado, a interpretação mais adequada para a referida recomendação seria ter como base de cálculo 1.200 horas, conforme será abordado a seguir" (fl. 168). 
    O Tribunal de Justiça assim se manifestou sobre o tema (fls.58/62): 
    [...] 
    O cálculo deve ser elaborado partindo de 50% (cinquenta por cento) da carga horária do Ensino Médio, que representa 600 (seiscentas) horas (conforme Recomendação n. 44/2013 do CNJ e Resolução n. 3/2010), estas divididas por 12 (doze) horas (a teor do disposto no art. 126, §1º, I, da LEP), que perfaz o montante de 50 (cinquenta) dias, isto é, 10 (dez) dias para cada ponto aprovado. Partindo dessa premissa e, considerando que o ENCCEJA (ensino médio) é dividido em cinco áreas distintas (fato incontroverso) – quatro áreas de conhecimento e redação – tendo o reeducando sido aprovado em 4 (quatro) campos (conforme documento de p. 1.366-1.367 do PEC), chega-se ao montante de 40 (quarenta) dias a serem remidos, tal como procedeu a togada singular. 
    [...]
    Como exposto na decisão agravada, a Corte a quo manteve a decisão do juízo da execução, o qual entendeu que pela aprovação parcial no ENCCEJA – Exame Nacional Para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (fls. 67/69 – 4 áreas de conhecimento no ensino médio, sendo 10 dias por área), em conformidade com o art. 126, §1º, da Lei de Execução Penal c/c Recomendação n° 44/2013 – CNJ, faz jus à remição de 40 (quarenta) dias. 
    É consabido que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 44/2013, conferindo interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal, que possibilita a denominada remição da pena em decorrência do estudo, pelo condenado recolhido em regime fechado ou semiaberto. 
    Referida ampliação foi corroborada pela jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que já se manifestou no sentido de que "A norma do art. 126 da LEP, ao possibilitar a abreviação da pena, tem por objetivo a ressocialização do condenado, sendo possível o uso da analogia in bonam partem, que admita o benefício em comento, em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal" (REsp 744.032/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 5/6/2006). 
    Na mesma linha, firmou esta Corte posicionamento segundo o qual, "sendo um dos objetivos da Lei de Execução Penal, ao instituir a remição, incentivar o bom comportamento do sentenciado e sua readaptação ao convívio social, a interpretação extensiva do mencionado dispositivo impõe-se nessas circunstâncias, o que revela, inclusive, a crença do Poder Judiciário na leitura como método factível para o alcance da harmônica reintegração à vida em sociedade" (AgRg no HC 323.766/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 09/10/2015). 
    Especificamente quanto ao tema, decidiu recentemente a Quinta Turma, nos autos do HC 382.780, que "a aprovação (...) no ENEM (...) configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena. No voto condutor, complementou o Relator, em. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que essa particular forma de parametrar a interpretação da lei (no caso, a LEP) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos (incisos II e III do art. 1º). Mais: Constituição que tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I e III do art. 3º). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo de nossa Constituição caracteriza como "fraterna" (HC 94163, Relator Ministro CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 02/12/2008, DJe-200 divulgado em 22/10/2009, publicado em 23/10/2009, ement. vol. - 02379-04 PP- 00851). E finalizou assinalando que a interpretação dada ao art. 126 da LEP, pelo Superior Tribunal de Justiça decorre, indiscutivelmente, desse resgate constitucional do princípio da fraternidade". Referido julgado recebeu a seguinte ementa:
    [...]
    Sabe-se, no entanto, que alguns Ministros desta Turma têm entendimento no sentido de que, em caso de aprovação no ENEM ou no ENCCEJA, o Juiz deverá considerar 50% de 1.200 horas para o ensino médio, e 50% de 1.600 horas para ensino fundamental, por concluir que, "aos estudantes maiores de idade aplica-se a Resolução nº 3, do Conselho Nacional de Educação, [...] a qual institui diretrizes específicas para o Programa de Educação de Jovens e Adultos, com idade mínima de 18 anos completos, com duração menor do ensino médio" (AgRg no HC 424.532/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2018, DJe 13/8/2018). 
    Assim, ressalvada compreensão diversa, acompanho o entendimento majoritário adotado pela Sexta Turma desta Corte no sentido de que 50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio corresponde a 600 (seiscentas) horas. Nesse sentido:
    [...]
    Diante disso, deve-se considerar o percentual de 50% de 1.200 horas no caso de aprovação nas 5 áreas de conhecimento do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA relativo ao ensino médio, o que corresponde a 600 horas, o que daria direito à remição de 50 dias (600 horas divididas por 12) em caso de aprovação total. 
    No caso, com a aprovação em 4 áreas de conhecimento, o resultado total é de 40 dias remidos, observado o disposto no art. 126, §5º, da Lei de Execuções Penais, estando, portanto, correto o entendimento das instâncias ordinárias. 
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental.
    Como se vê, as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina concluiu que "deve-se considerar o percentual de 50% de 1.200 horas no caso de aprovação nas 5 áreas de conhecimento do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA relativo ao ensino médio, o que corresponde a 600 horas, o que daria direito à remição de 50 dias (600 horas divididas por 12) em caso de aprovação total. No caso, com a aprovação em 4 áreas de conhecimento, o resultado total é de 40 dias remidos, observado o disposto no art. 126, §5º, da Lei de Execuções Penais, estando, portanto, correto o entendimento das instâncias ordinárias.".
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada, uma vez que o cálculo para remição está devidamente lastreado na legislação pertinente. Conforme enfatizado no julgamento do HC 173.960/SC, "a Recomendação 44/2013 do CNJ estabelece que o Juízo da Execução deverá considerar, para fins de remição por estudo realizado pelo próprio apenado, 50% da carga horária definida legalmente, de 1.600 horas para a conclusão do Ensino Fundamental e de 1.200 horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, consoante a previsão do art. 4º, II, III e paragrafo único da Resolução n. 03/2010 do Conselho Nacional de Educação" (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/12/2019). No mesmo sentido: RHC 173.208/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 31/03/2020; e RHC 174.894-AgR/SC, Rel. Min ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/02/2020.
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique–se.
    Brasília, 28 de outubro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente